Tribunal: TJSP
Processo: 2066320-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reparação de reparação de danos morais e materiais, c.c. medida cautelar de urgência. Crédito direto ao consumidor antecipação de IRPF. Descontados os valores no limite do cheque especial da parte autora, sem autorização desta. Tutela antecipada indeferida. Recurso da parte autora. Recorrente que alega não ter autorizado os descontos dos valores em seu limite de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reparação de reparação de danos morais e materiais, c.c. medida cautelar de urgência. Crédito direto ao consumidor antecipação de IRPF. Descontados os valores no limite do cheque especial da parte autora, sem autorização desta. Tutela antecipada indeferida. Recurso da parte autora. Recorrente que alega não ter autorizado os descontos dos valores em seu limite de cheque especial. Em sede de cognição sumária, não se verifica a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Pretensão de restituição do limite de cheque especial. Indeferimento. Necessidade de instauração do contraditório. Decisão mantida.
Recurso não provido.